Tribunal: TJDFT
Processo: 0710141-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710141-55.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMERSON DOS SANTOS CARNEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente quanto ao Ofício de Id. 71900677. Consigno que a despeito do erro material no somatório da reprimenda, a fundamentação do julgado é clara quanto à pena imposta ao sentenciado. Cientifique-se o Ministério Público. Após, procedam com as providências de praxe. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora